Tribunal: TJDFT
Processo: 0702590-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702590-63.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ROSELI BREUSTEDT RECORRIDOS: BRUNO GERMANO BREUSTEDT, RUDI BREUSTEDT, ROSANE BREUSTEDT MACHADO, ROSI BREUSTEDT, CELDA TEREZINHA ALARCÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. INCLUSÃO DE BENS MÓVEIS. COMPLEXIDADE. DEMANDA AUTÔNOMA. NECESSIDADE. COMPANHEIRA. EXCLUSÃO DO INVENTÁRIO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 2. A discussão sobre o regime de bens e exclusão da companheira do processo de inventário encontra-se preclusa, pois resolvida em decisão anterior. Logo, não comporta rediscussão, ainda que se tratasse de matéria de ordem pública. 3. O inventário não constitui procedimento adequado para dirimir questões de alta indagação que versem sobre bens e direitos do autor da herança. 4. O herdeiro que identificar preterição no direito de herança, em relação a bens cuja individualização e avaliação sejam complexas, deve recorrer a mecanismo processual autônomo, incompatível com o rito especial do inventário. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.641, inciso II, do Código Civil, defendendo que a norma que impõe o regime da separação obrigatória de bens aos maiores de 70 anos (ou 60 ou 65, a depender da legislação vigente à época do início da união) é de ordem pública, cogente e visa proteger o patrimônio do idoso e de seus herdeiros. Aduz que as matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão. Pleiteia o afastamento da preclusão e o retorno dos autos à origem para que se analise o mérito do regime de bens aplicável à união estável do de cujus. Suscita, no aspecto, dissídio jurisprudencial indicando número de julgado do STJ a fim de demonstrá-lo; b) artigo 612 do Código de Processo Civil, sustentando que a avaliação patrimonial não é uma questão de alta indagação. Afirma que o acórdão recorrido impôs um ônus desnecessário à insurgente ao remeter a questão às vias ordinárias. Pede que a avaliação dos bens móveis seja realizada nos próprios autos do inventário. No ponto, aponta dissenso pretoriano colacionando número de julgado do STJ a fim de demonstrá-lo. Requer, por fim, a condenação dos recorridos ao pagamento do ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.641, inciso II, do Código Civil e 612 do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Com relação ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de número de julgados implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou: “O recurso especial interposto com base na alínea "c" do art. 105, III, da CF/1988 careceu de fundamentação adequada quanto à divergência jurisprudencial, não tendo sido realizado o necessário cotejo analítico entre acórdão recorrido e paradigmas, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.” (AREsp n. 2.777.604/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025). Quanto ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento do ônus da sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015